Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SERVIÇO PÚBLICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEQUELAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A Constituição Federal, artigo 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
2. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal.
3. Uma vez comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, presente o dever de indenizar do Estado.
4. Os danos materiais devem ser decotados da condenação quando se atesta a realização de exames por mera deliberalidade do paciente, sem a comprovação de que houve recusa ou impedimento por parte da rede pública de saúde.
5. O dano moral deve ser fixado a fim de atender as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pelo autor, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte ré.
5.1 O valor arbitrado pelo magistrado de R$ 20.000,00 atende com adequação os contornos evidenciados pelas provas apresentadas no caso concreto, onde o autor perdeu o movimento dos pés.
6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do réu.